Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711389-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGEU DA COSTA RAMOS NETO, RONIZ VILELA COSTA EMBARGADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da noticiada reclamação interposta perante a Egrégia Câmara de Uniformização. Certifique-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito